Tribunal: STF
Processo: ARE 1535151
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO. DPU. EDITAL N. 01/2015. ANALISTA JUDICIÁRIO (ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO; ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMA). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO A NOMEAÇÃO. VAGA E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. EXIGÊNCIA. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Na sentença, foi julgado improcedente pedido de nomeação e posse do autor no cargo de Analista Judiciário (Área: Apoio Especializado; Especialidade: Análise de Sistema) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.2. Considerou-se: a) “caso haja alocação de pessoal contratado por empresa prestadora de serviços em órgão público, exercendo funções em substituição a servidor e não ocorrendo nenhuma das hipóteses de contratação excepcional, como o aumento temporário de demandas atinentes a função, é crível a verificação de burla na nomeação de candidato aprovado em certame válido, mesmo que para cadastro de reserva”; b) “não há prova cabal da existência de cargos vagos, bem como do exercício das funções que lhes dão próprias, por terceirizados. Em verdade, extrai-se do acervo probatório que pontualmente a União Federal – TJDFT utiliza de entidade versada em tecnologia da informação para resolução de situação incomum, em conformidade com o regramento legal vigente”. 3. No RE 837.311/PI, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (relator Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe de 18/04/2016). 4. “A eventual existência de servidores requisitados ou empregados terceirizados no órgão de origem da vaga pretendida não configura, por si só, a alegada preterição do candidato, pois não caracteriza a existência de cargos efetivos vagos, que podem ser criados apenas por lei, sem contar a distinção no valor das remunerações pagas, o que repercute na aferição da disponibilidade orçamentária necessária à contratação, em caráter permanente, de servidores de cargo efetivo” (TRF1, AC 1008290-74.2018.4.01.3400, relatora Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, e-DJF1 de 17/10/2019). 5. Negado provimento à apelação. 6. Majorada a condenação do apelante em honorários advocatícios, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º). (Doc. 9, p. 11).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação do art. 37, II, da mesma Carta (doc. 19).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, amparado nos fatos e provas deste processo, entendeu que o autor não tem direito subjetivo à nomeação para o cargo público em relação ao qual foi aprovado em concurso público, tendo em vista a ausência de preterição e de vaga.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Vejamos:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais.Precedentes: RE 1.238.165- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.356.966 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/3/2022 — grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.316.296 AgR/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/6/2021 — grifei).



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DE APROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (ARE 951.882 AgR-segundo/PI, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2024 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.349.357 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/8/2022 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.399.146 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/2/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator